Tribunal: TJDFT
Processo: 0721950-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. TESES DEFENSIVAS DEVIDAMENTE AFASTADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado. Com efeito, a via estreita dos declaratórios não se presta ao rejulgamento da causa tampouco ao reexame do acervo probatório coligido aos autos.
2. A apreensão de elevada quantidade maconha no estabelecimento comercial do réu (27kg), bem ainda de balanças de precisão, anotações contábeis, arma de fogo, munições e notas promissórias a indicar que o local era utilizado para difusão da droga, obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado (LAD, art. 33, § 4o). Não há dúvida de que o réu se dedicava à narcotraficância de forma habitual e organizada.
3. Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão embargado, não se justifica o acolhimento dos embargos declaratórios.
4. Recurso conhecido e não provido.